Tribunal: TJBA
Processo: 8033917-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033917-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RENATA GREICE DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA Advogado(s): RAFAEL ADEODATO GARRIDO AGRAVADO: VIACAO REGIONAL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. A agravante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais, comprovando sua situação de desemprego, ausência de renda fixa e elevados gastos com tratamento oncológico. II. Questão em discussão: A questão cinge-se em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir: A concessão do benefício da gratuidade de justiça é devida àqueles que demonstram insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, só pode ser afastada por prova em contrário. No caso, a agravante apresentou documentos que corroboram sua alegação de vulnerabilidade econômica, como a ausência de vínculo empregatício formal, a isenção de declaração de imposto de renda e as despesas com tratamento de saúde, justificando a reforma da decisão. Mostra-se despicienda a intimação do agravado que ainda não foi citado na ação de origem e cujo AR para intimação no recurso retornou negativo, aplicando-se o racional do Enunciado 81 do FPPC. IV. Dispositivo: Recurso Provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98 e 99. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8033917-82.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante RENATA GREICE DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA e como Agravado, VIACAO REGIONAL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta